Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708557-18.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI APELADO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JULES RIMET RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Tem-se entendido que, na forma do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao tribunal ou ao relator por meio de petição autônoma (PET), a fim de se evitar tumulto no processamento do recurso de apelação. Assim, intimem-se os patronos da apelante, RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, a fim de proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, a reautuação da petição de ID 16993729, bem como de seus anexos, como PET (Petição), de modo a permitir sua análise sem gerar interferências no julgamento do recurso de apelação. Registre-se que a não observância da aludida intimação implicará a não apreciação do pedido liminar formulado por RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora